Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORA. POSSIBILIDADE. O artigo 789, do Código de Processo Civil, estabelece a responsabilidade do devedor pelo cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros. Os recursos em aplicações financeiras, ainda que provenientes de sobra de salário, estão sujeitos à penhora, mormente quando ultrapassam a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade constitui matéria de defesa e, por esse motivo, deve ser efetivamente comprovada pela parte devedora.